Tribunal: STM
Processo: 7000396-59.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO (AI) EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ED). DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR. MAGISTRADO. PARCIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TEMAS ESPECÍFICOS SUSCITADOS PELA DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. ACLARATÓRIOS. MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A alegação de parcialidade de Ministro do STM no bojo de Agravo de Instrumento em ED, sem a observância das exigências legais – positivadas, dentre outras normas, no art. 131 do CPPM e nos arts. 142, 143 e 149, todos do RISTM -, inviabiliza a apreciação da tese. Preliminar de parcialidade do Relator não conhecida. Decisão unânime. 2. O AI devolve ao Pleno do Tribunal a análise da Decisão monocrática hostilizada. Nessa toada, a parte não pode utilizar o referido Recurso para apresentar teses novas - as quais sequer integraram os autos em peças pretéritas. Preliminar, atinente à admissibilidade de determinados temas suscitados pela Defesa, não conhecida por excederem o objeto do AI. Decisão unânime. 3. Os ED têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, sendo instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. Não se presta para reexaminar matéria plenamente fundamentada e decidida no Aresto atacado. 4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração são incabíveis, devendo ser mantida a Decisão que lhes negou seguimento. 5. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000396-59.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE PARCIALIDADE DO MINISTRO RELATOR, POR
DESCUMPRIMENTO DO RITO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DOS TEMAS ATINENTES SUSCITADOS PELA DEFESA,
RELATIVOS À EXCEPCIONALIDADE DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR
CIVIS; AO CERCEAMENTO DE DEFESA NA APM N° 7000241-60.2018.7.12.0012;
E AO INDULTO DO AGRAVANTE, POR SEREM ESTRANHOS AOS LIMITES DA
LIDE DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO INTERNO, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

AGRAVO INTERNO Nº 7000396-59.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO (AI) EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ED). DEFESA CONSTITUÍDA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ART. 315 C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM. PRELIMINAR.
MAGISTRADO. PARCIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
TEMAS
ESPECÍFICOS
SUSCITADOS
PELA
DEFESA.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES
UNÂNIMES. MÉRITO. ACLARATÓRIOS. MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO.
AGRAVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A alegação de parcialidade de Ministro do STM no bojo de Agravo
de Instrumento em ED, sem a observância das exigências legais –
positivadas, dentre outras normas, no art. 131 do CPPM e nos arts. 142,
143 e 149, todos do RISTM -, inviabiliza a apreciação da tese.
Preliminar de parcialidade do Relator não conhecida. Decisão unânime.
2. O AI devolve ao Pleno do Tribunal a análise da Decisão monocrática
hostilizada. Nessa toada, a parte não pode utilizar o referido Recurso
para apresentar teses novas - as quais sequer integraram os autos em
peças pretéritas. Preliminar, atinente à admissibilidade de determinados
temas suscitados pela Defesa, não conhecida por excederem o objeto
do AI. Decisão unânime.
3. Os ED têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, sendo instrumento eficaz
para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. Não se presta
para reexaminar matéria plenamente fundamentada e decidida no
Aresto atacado.
4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração são incabíveis,
devendo ser mantida a Decisão que lhes negou seguimento.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Agravo Interno rejeitado. Manutenção da Decisão questionada.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer
da preliminar de parcialidade do Relator por descumprimento do rito legal; e, por
unanimidade, em não conhecer dos temas atinentes à excepcionalidade da JMU
para processar e julgar civis; ao cerceamento de defesa na APM n° 7000241-
60.2018.7.12.0012; e ao indulto do agravante por serem estranhos aos limites da lide
do presente Agravo Interno. No mérito, por unanimidade, em rejeitar o Agravo
Interno, mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão
hostilizada.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa do ex-Sgt Aer
IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, contra a Decisão deste Relator, exarada em
6.5.2023, que negou seguimento aos Embargos de Declaração (ED) nº 7000329-
94.2023.7.00.0000, com esteio nos arts. 130 c/c o 132, parte final, ambos do RISTM.
O agravante foi condenado em sede da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012 à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c
o art. 311, ambos do CPM, com a concessão do sursis, a fixação do regime prisional
aberto e o direito de recorrer em liberdade, por ter apresentado documento falso em
Processo de Seleção para Sargentos da Aeronáutica.
O Dr. FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA, advogado do Sr.
Igor, impetrou Habeas Corpus (HC) em favor do agravante (HC n° 7000794-
40.2022.7.00.0000 – Evento 1).
Naquela ocasião, a Defesa alegou que o trânsito em julgado, fruto da
ausência de intimação da Sentença, deve ser desconstituído, requerendo a reabertura
do prazo recursal para interpor Apelação; a suspensão da execução; e,
alternativamente, a concessão de HC de ofício - art. 468, alínea “c”, do CPPM.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O STM, por unanimidade, denegou a ordem de HC por falta de
amparo legal, conforme a seguinte Ementa (HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000 –
Evento 47):
“[...]
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
USO
DE
DOCUMENTO
FALSO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FATO NOVO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO. CONTAGEM.
PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O HC, por ser o ‘Remédio Heroico’ que visa assegurar o valioso bem jurídico da
liberdade, deve ter o seu conhecimento avaliado em aspecto amplo. Em especial,
nas hipóteses em que a parte trouxer novos fatos ou argumentos apontando aparente
amparo na Legislação Processual Penal Militar. Precedente do STF. Preliminar de
não conhecimento parcial suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime.
2. A Justiça Militar da União processa e julga os crimes castrenses definidos em
Lei, e não somente os delitos cometidos por agentes militares, conforme nitidamente
estabeleceu o art. 124 da CF/88.
3. O revolvimento de fatos ensejadores da condenação do agente, após o trânsito
em julgado, fere a coisa julgada. Por corolário, a hipótese de reabertura do prazo
recursal, por mero requerimento do interessado, contraria o preceito constitucional.
Nenhuma das partes dispõe da prerrogativa de desrespeitar os prazos legais,
tampouco praticar os atos conforme o seu exclusivo critério temporal de
conveniência.
4. O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a informatização do
processo judicial), prevê que as intimações são consideradas realizadas no
momento em que o intimando realizar a consulta eletrônica da intimação. Na
hipótese de a efetivação não acontecer em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data do envio da intimação, essa será considerada realizada, automaticamente, no
término desse prazo.
5. Respeitadas as regras estabelecidas em Lei quanto aos prazos, inexiste qualquer
mácula ao Processo e aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido
Processo Legal e da Paridade das Armas. Pelo contrário, ataque à Constituição
Federal seria, sem qualquer amparo legal, conceder prazo recursal maior para
determinada parte.
6. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. [...].”.
Em decorrência, a Defesa opôs Aclaratórios, em 25.4.2023, alegando
que o Item n° 1 da Ementa está em contradição com a jurisprudência do STM; o n° 2
afrontou o Princípio do Juiz Natural e a Súmula Vinculante nº 36 do Supremo
Tribunal Federal (STF); e houve omissão em relação à alegação de ausência de
intimação acerca do teor da Sentença (ED n° 7000329-94.2023.7.00.0000 - Evento
1).
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão monocrática, os referidos ED não foram admitidos, sob o
fundamento de que inexiste ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição no
Acórdão recorrido; a Defesa tentou, mediante a sua oposição, rediscutir o mérito da
APM n° 7000241-60.2018.7.12.0012; e a Sentença transitou em julgado -
11.10.2022. Nesse cenário, os Embargos foram declarados protelatórios, ex vi do art
130 c/c o 132, parte final, ambos do RISTM (ED n° 7000329-94.2023.7.00.0000 -
Evento 5).
Nesta interposição, o agravante alega que a inadmissibilidade dos ED
não avaliou a excepcional competência da Justiça Militar da União (JMU) para
processar e julgar civis; e houve cerceamento de defesa em sede da APM n°
7000241-60.2018.7.12.0012, pois inexistiu a intimação da Sentença. Além disso,
afirmou que este Relator foi parcial, porque, em decisões pretéritas, apresentou
planilhas, nas quais constam as diversas ferramentas processuais utilizadas pelo Sr.
Igor perante o STM e o STF (AI n° 7000241-60.2018.7.12.0012 – Evento 1).
Em 26.5.2023, a Decisão ora combatida, em sede do juízo negativo de
retratação, foi mantida (AI n° 7000241-60.2018.7.12.0012 – Evento 5).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em manifestação da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, pugna pelo
conhecimento do presente AI e, no mérito, pela sua rejeição, com a integral
manutenção da Decisão recorrida (AI n° 7000241-60.2018.7.12.0012 – Evento 9).
Em 5.6.2023, a Defesa protocolizou Petição requerendo o indulto do
agravante (AI n° 7000241-60.2018.7.12.0012 – Evento 10).
É o Relatório.

VOTO

I – INTRODUÇÃO

O ex-3° Sgt da Aeronáutica, Sr. Igor Câmara de Araújo, utilizou
diversas ferramentas processuais perante o STM e o STF, aspecto conhecido neste
Tribunal.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o presente Agravo Interno (AI) constitui impugnação de
Decisão que inadmitiu Embargos de Declaração (ED), os quais foram opostos contra
Acórdão de Habeas Corpus (HC).
Dessa forma, as reiteradas insurgências do agravante podem gerar
confusões quanto ao objeto deste AI, tornando importante explicitar, em sede de
preliminar, os limites da lide.
Além disso, a Defesa alegou a parcialidade do Relator. Apesar de o
causídico suscitar a tese no mérito, o tema também perfaz preliminar ao AI.
Passa-se às análises das preliminares.

PRELIMINARES

II - PARCIALIDADE DO RELATOR

Após diversos Recursos e Petições do agravante, repetindo teses
julgadas em decisões anteriores, listaram-se, em votos pretéritos, as demandas
judiciais iniciadas pelo ex-militar.
Diante disso, o Sr. IGOR CÂMARA DE ARAÚJO alegou, nos
presentes ED, a parcialidade deste Magistrado.
Na peculiar visão da Defesa, este Ministro do STM estaria sendo
parcial ao enumerar os processos.
A tese não merece ser conhecida.
O CPPM impõe formalidades para a parte alegar a suspeição de
Magistrado:
Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição
assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com
podêres especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do
rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas.
Assim, quem alega a suspeição deve protocolar petição em separado.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, o RISTM acrescenta que a referida peça deve ser dirigida ao
Presidente do Tribunal, dentro de 5 (cinco) dias após a designação do Relator:
Art. 142. A Suspeição poderá ser arguida pelas partes em petição dirigida ao
Presidente, ou ao Vice-Presidente, se aquele for o recusado.
Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da
arguição e o rol de testemunhas.
[...]
Art. 143. A Suspeição do relator poderá ser suscitada até cinco dias após a
distribuição; a do revisor, em igual prazo após a conclusão dos autos; a dos demais
Ministros, até o início do julgamento. (Grifos nossos).
A arguição de impedimento segue rito similar ao de suspeição:
RISTM
Art. 149. O Ministro que se julgar impedido, nos termos da lei, fará declaração em
sessão. Se relator ou revisor, a declaração, fundamentada, será feita nos autos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á ao Impedimento de Ministro o processo
estabelecido para a suspeição, no que couber. (Grifo nosso).
No presente caso, o agravante arguiu a suspeição e o impedimento no
bojo de AI, não apresentando petição individualizada.
Para além, dirigiu a peça ao Relator, contrariando o RISTM, o qual
determina o peticionamento ao Presidente do Tribunal.
Ainda, o agravante ultrapassou o prazo para alegar a suspeição e o
impedimento, porquanto a referida lista vem sendo feita há muito tempo e só agora
apresentou a tese de parcialidade.
Assim, as formalidades exigidas para alegar a parcialidade de Ministro
do STM foram amplamente descumpridas.
Inclusive, destaca-se que o Presidente deste Tribunal constitui a
autoridade competente para realizar o juízo de admissibilidade e efetuar a instrução
das Exceções de suspeição e de impedimento de Ministros – arts. 144 e 145, ambos
do RISTM.
Dessa forma, o mérito da parcialidade sequer pode ser analisado no
presente voto.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, não conheço da preliminar de parcialidade deste
Magistrado por descumprimento do rito legal.

III – TEMAS ESPECÍFICOS SUSCITADOS PELA DEFESA

Como ver-se-á adiante, a Defesa suscita determinados temas de cunho
processual e material.
Conforme exposto no Relatório, o Dr. FRANCISCO CARLOS
RAMOS DA SILVA impetrou o HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000 em favor do Sr.
IGOR CÂMARA. A ordem foi, por unanimidade, denegada pelo Plenário do STM
(HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000 – Evento 47).
Os ED n° 7000329-94.2023.7.00.0000 foram opostos contra o Acórdão
do referido HC. Os Aclaratórios, monocraticamente, não foram admitidos (HC n°
7000794-40.2022.7.00.0000 – Evento 57 e ED n° 7000329-94.2023.7.00.0000 –
Evento 5).
Dessa forma, os seguintes vereditos merecem especiais atenções:
- n° 1: o Acórdão do HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000, mediante o
qual, por unanimidade, os Ministros do STM denegaram a ordem; e
- n° 2: a Decisão monocrática dos ED n° 7000329-94.2023.7.00.0000,
na qual este Relator negou seguimento aos Aclaratórios.
A Defesa interpôs o presente AI, atacando a Decisão Monocrática (n°
2) para que o Pleno a reforme (AI n° 7000396-59.2023.7.00.0000 – Evento 1).
Nessa toada, o presente Agravo devolve apenas a análise dos
fundamentos que julgaram os ED inadmissíveis, em face da ausência dos seus
requisitos (n° 2).
Apesar da clareza do reduzido espectro recursal, a Defesa ressuscitou
alegações decididas em outros feitos, as quais são estranhas aos limites deste AI.
Observem-se as suas persistentes e inoportunas teses:
- a competência da Justiça Militar da União (JMU) para processar e
jugar civis seria excepcional;
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a intimação da Sentença deveria ter sido efetivada em sede da APM
n° 7000241-60.2018.7.12.0012 [nela, o agravante foi condenado à pena de 2 (dois)
anos de reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM], o que
teria acarretado cerceamento de defesa; e
- o agravante, nas suas condições, mereceria a concessão do indulto -
Decreto n° 11.302/22.
As 2 (duas) primeiras teses (incompetência da JMU e cerceamento de
defesa) compuseram o mérito do HC n° 7000794-40.2022.7.00.000 (Decisão n°
1).
Os mencionados argumentos, mais adequados à interposição de
Recurso Ordinário Constitucional (ROC), extrapolam os limites da lide do presente
AI [o qual, repise-se, analisa o erro ou o acerto da Decisão que inadmitiu os ED
(Decisão n° 2)].
Ressalte-se, inclusive, que o agravante interpôs ROC nos autos do HC
n° 7000794-40.2022.7.00.000, repetindo as citadas teses de incompetência da JMU e
de cerceamento de defesa (HC n° 7000794-40.2022.7.00.000 - Evento 59).
Diante da pendência deste AI, o ROC ainda não ascendeu à instância
superior (HC n° 7000794-40.2022.7.00.000 - Evento 62).
Dessa forma, resta cristalino que os argumentos de incompetência da
JMU e de cerceamento de defesa carecem de nexo com a Decisão agravada (n° 2).
Por sua vez, o pedido de concessão de indulto é inédito nestes autos,
inexistindo qualquer relação com a Decisão monocrática proferida nos ED n°
7000329-94.2023.7.00.0000 (Decisão n° 2 – objeto do AI).
Ademais, o Juízo da Execução Penal (1° grau) constitui o órgão
competente para julgar, inicialmente, pedidos de indulto, sob pena de supressão de
instância.
Nítido, portanto, que a solicitada extinção da punibilidade, com
suposto fulcro no Decreto n° 11.302/22, não guarda o mínimo nexo com as balizas
deste AI.
Ante o exposto, não conheço os temas atinentes suscitados pela Defesa,
relativos à excepcionalidade da JMU para processar e julgar civis; ao cerceamento
de defesa na APM n° 7000241-60.2018.7.12.0012; e ao indulto do agravante por
serem estranhos aos limites da lide do presente AI.

7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MÉRITO.

Ultrapassadas as preliminares, passa-se a analisar o mérito.

IV – AMBÍGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

Os ED têm por escopo sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, constituindo-se em instrumento eficaz
para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado. Não se presta para
reexaminar matéria plenamente fundamentada e decidida no Aresto atacado.
O HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000, no qual este Tribunal denegou,
por unanimidade, a ordem de HC em favor do agravante, possuiu a seguinte ementa:
“[...] EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRELIMINAR. PGJM. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FATO NOVO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. INTIMAÇÃO DEFENSIVA. RECURSO. CONTAGEM.
PRAZOS. INTEMPESTIVIDADE. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O HC, por ser o
Remédio Heroico que visa assegurar o valioso bem jurídico da liberdade, deve ter o
seu conhecimento avaliado em aspecto amplo. Em especial, nas hipóteses em que a
parte trouxer novos fatos ou argumentos apontando aparente amparo na Legislação
Processual Penal Militar. Precedente do STF. Preliminar de não conhecimento
parcial suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime. 2. A Justiça Militar da
União processa e julga os crimes castrenses definidos em Lei, e não somente os
delitos cometidos por agentes militares, conforme nitidamente estabeleceu o art.
124 da CF/88. 3. O revolvimento de fatos ensejadores da condenação do agente,
após o trânsito em julgado, fere a coisa julgada. Por corolário, a hipótese de
reabertura do prazo recursal, por mero requerimento do interessado, contraria o
preceito constitucional. Nenhuma das partes dispõe da prerrogativa de desrespeitar
os prazos legais, tampouco praticar os atos conforme o seu exclusivo critério
temporal de conveniência. 4. O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre
a informatização do processo judicial), prevê que as intimações são consideradas
realizadas no momento em que o intimando realizar a consulta eletrônica da
intimação. Na hipótese de a efetivação não acontecer em até 10 (dez) dias corridos,
contados da data do envio da intimação, essa será considerada realizada,
automaticamente, no término desse prazo. 5. Respeitadas as regras estabelecidas
em Lei quanto aos prazos, inexiste qualquer mácula ao Processo e aos Princípios
da Ampla Defesa, do Contraditório, do Devido Processo Legal e da Paridade das
Armas. Pelo contrário, ataque à Constituição Federal seria, sem qualquer amparo
legal, conceder prazo recursal maior para determinada parte. 6. Denegação da
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ordem. Decisão por unanimidade. [...].” (STM. HABEAS CORPUS CRIMINAL nº
7000794-40.2022.7.00.0000. Relator: Min. MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 13.4.2023. Publicação: 24.4.2023).
Denegada a ordem, a Defesa opôs os ED n° 7000329-
94.2023.7.00.0000, apresentando, na sua peculiar visão, os seguintes vícios no
Acórdão do HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000 (Decisão n° 1):
- o Item n° 1 da Ementa está em contradição com a jurisprudência do
STM;
- a disposição n° 2 afrontou o Princípio do Juiz Natural e a Súmula
Vinculante nº 36 do STF; e
- houve omissão em relação à alegação de ausência de intimação
acerca do teor da Sentença.
Ademais, o agravante alegou que o Acórdão do HC deixou de avaliar a
excepcionalidade da Justiça Militar da União (JMU) para processar e jugar civis.
Os citados vícios inexistiram, demonstrando a clara intenção do Sr.
Igor de protelar o processo, motivando a inadmissibilidade dos ED.
Nesse sentido, repisem-se trechos da Decisão que negou seguimento
aos Aclaratórios (Decisão n° 2 – objeto deste AI):
“[...] 14. Em relação ao primeiro argumento do embargante, o qual ataca o Item
1 da Ementa do Acórdão HC nº 794-40, nota-se que não possui o menor fundamento
lógico.
15. O Item 1 da Ementa em questão apenas tratou do conhecimento do HC.
Ademais, os Ministros do STM, por unanimidade, conheceram o writ originário in
totum, rejeitando a preliminar da PGJM (Processo relacionado: HC nº 7000794-
40.2022.7.00.0000, Evento 47, doc. ACOR1):
“EMENTA [...] 1. O HC, por ser o ‘Remédio Heroico’ que visa assegurar o
valioso bem jurídico da liberdade, deve ter o seu conhecimento avaliado em
aspecto amplo. Em especial, nas hipóteses em que a parte trouxer novos fatos
ou argumentos apontando aparente amparo na Legislação Processual Penal
Militar. Precedente do STF. Preliminar de não conhecimento parcial
suscitada pela PGJM. Rejeição. Decisão unânime. [...]”
16. Nessa base, seguem trechos do Acórdão [Decisão n° 1] que enfrentou,
pormenorizadamente, os argumentos da Defesa do embargante em relação ao Item
1 da Ementa (Processo relacionado: HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000, Evento 47,
doc. ACOR1):
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘[...] A PGJM suscitou preliminar de não conhecimento parcial deste HC, tão
somente quanto à repetida tese trazida pelo Impetrante de suposta
incompetência da JMU para julgar o Paciente.
Afirma que o pleito aludido foi examinado neste Tribunal e no STF inúmeras
vezes, sendo apresentado pela mesma Parte, com idênticos argumentos e
objetivo, o que tornaria desnecessária a reanálise dessa matéria específica no
âmbito do presente HC. Em todas as outras ocasiões, o Paciente não obteve
êxito. No tocante aos demais aspectos trazidos pelo Impetrante, a PGJM
opina pelo conhecimento.
Contudo, em que pese o argumento da PGJM, o presente HC guarda
particularidades em relação ao seu conhecimento, diferenciando-o das
situações anteriores analisadas perante o STM e o STF. [...]
Conforme os argumentos apresentados pelo Impetrante, o Paciente alega
que: 1) a referida Certidão de Trânsito em Julgado (elemento novo) seria
ilegal, em face da suposta incompetência da JMU para o feito; e 2) a Defesa
não teria sido intimada sobre a publicação da Sentença condenatória,
caracterizando, segundo a sua peculiar óptica, ofensa aos Princípios da
Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.
Constata-se que, na maioria dos feitos anteriores, o objetivo da Parte era
somente o trancamento da APM naquela ocasião em trâmite, por suposta
incompetência da JMU. Neste HC, contudo, há alegação nova: o trânsito em
julgado da Sentença condenatória e a suposta ausência de intimação do réu
condenado.
Neste aspecto, o argumento do Impetrante reside na conjecturada
incompetência da JMU, a qual, em tese, geraria a nulidade de julgamentos
pretéritos. Como consequência, a concessão da ordem teria o potencial de
(apenas para efeito de argumentação) desconstituir a atacada Certidão de
Trânsito em Julgado (alegação nova).
À luz da impositiva prestação jurisdicional, o hipotético amparo nos
dispositivos mencionados pelo Impetrante deve ser analisado por ocasião do
Mérito - arts. 467, alíneas a e i; 468, alíneas c e d; e 470, todos do CPPM.
Nessa base, o writ merece conhecimento também neste ponto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar da PGJM de não
conhecimento parcial do HC, por falta de amparo legal. [...]”.
17. Assim, não houve contradição alguma no ponto, pois o conhecimento total do
writ foi plenamente justificado, além de ter sido benéfico ao então Paciente, ora
embargante.
18. A questão, que foi favorável ao embargante, repele por completo a sua tese
inicial.
19. O segundo argumento também carece de qualquer amparo legal.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. A Defesa do embargante questiona o Item 2 do Acórdão vergastado (Processo
relacionado: HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000, Evento 47, doc. ACOR1):
“EMENTA [...] 2. A Justiça Militar da União processa e julga os crimes
castrenses definidos em Lei, e não somente os delitos cometidos por agentes
militares, conforme nitidamente estabeleceu o art. 124 da CF/88. [...]”
21. A Defesa alega que o trecho colacionado feriu o Enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 do STF:
“Súmula Vinculante nº 36
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos
crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de
falsificação da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Carteira de
Habilitação de Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do
Brasil.” (Grifo nosso.)
22. Nitidamente, o Item 2 da Ementa não contradiz o Enunciado da Súmula
Vinculante nº 36 do STF.
23. Essa conclusão de inexistência do suposto conflito constou, claramente, no texto
do Acórdão atacado. Enfatizou-se que a competência da JMU, prevista no art. 124
da CF/88, não estava afastada in totum pela Súmula em questão, a qual trata de
situação bem específica e totalmente diversa do caso do embargante. Confiram-se
os seguintes trechos (Processo relacionado: HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000,
Evento 47, doc. ACOR1):
“[...] A Justiça Militar da União julga crimes castrenses definidos em lei, e
não crimes somente de agentes militares, conforme nitidamente o art. 124 da
CF/88 estabelece, in verbis:
CF/88
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
O réu, em tese, cometeu crime militar ao fazer uso de documento falso
perante a Aeronáutica, em Manaus-AM, para lograr aprovação em certame
de admissão na carreira militar - objetivo efetivamente alcançado.
Esse fato não comporta nova interpretação jurídica, pois está amparado
pelo manto da coisa julgada.
Assim, a conhecida tese de suposta incompetência da JMU, visando ao claro
objetivo de desconstituir a Certidão de Trânsito em Julgado lavrada na
APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 e obter a reabertura de prazo recursal,
novamente não atende à pretensão do Paciente.
[...]
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O teor do supracitado Enunciado deixa claro que o seu objeto restringe-se
aos documentos nele registrados, sendo imprópria eventual interpretação
extensiva para quaisquer outros.
O STF analisou o caso restritivamente, sem, contudo, estender o alcance do
seu entendimento para todos os crimes de falsificação e de uso de documento
falso. [...]” (Grifos originais.)
24. Quanto à suposta contradição entre o Item 2 da Ementa do Acórdão vergastado
e os precedentes do STM e do STF, mencionados na Petição do HC e repetidos
nestes ED, o Acórdão foi, mais uma vez, de clareza solar (Processo relacionado: HC
nº 7000794-40.2022.7.00.0000, Evento 47, doc. ACOR1):
“[...] Sobre os precedentes mencionados pelo Impetrante, nenhum deles
refere-se à situação fática semelhante à do crime imputado ao réu, ora
Paciente. Em decorrência, não servem de parâmetro para a solução da
questão, por tratarem de outros documentos, em contextos bem diversos.
[...].”
25. Acrescente-se que as supostas contradições com o potencial de ensejar a
oposição dos Aclaratórios devem pontuar o conteúdo interno do próprio Acórdão,
quando este trouxer ideias antagônicas e incompreensíveis.
26. Portanto, os ED não são cabíveis quando a suposta contradição apontada
residiria em trecho do Acórdão que tratou de elementos externos (precedentes,
teorias etc).
27. Nesse fio, o segundo argumento da Defesa do embargante é igualmente frágil.
28. No que atine ao derradeiro argumento da Defesa do embargante, o Acórdão
questionado também foi explícito. Note-se que afastou o hipotético cerceamento de
Defesa, o qual, na ótica do recorrente, teria ocorrido perante a Primeira Instância.
Confira-se (Processo relacionado: HC nº 7000794-40.2022.7.00.0000, Evento 47,
doc. ACOR1):
“[...] Em decorrência, com o transcurso in albis do prazo recursal, a Defesa
quedou inerte, ocorrendo o trânsito em julgado em 11.10.2022 (Processo
Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 486, doc.
CERT1).
Ademais, consta na APM de origem a Certidão lavrada pela Sra. Diretora de
Secretaria da Aud/12ª CJM, a qual está dotada de fé pública, informando
que, em 3.10.2022 (segunda-feira), a Defesa foi intimada sobre o teor da
Sentença (Processo Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM,
Evento 486, doc. CERTTRAN1). Ou seja, inexiste dúvida de que a Defesa foi
intimada do teor da Sentença condenatória.
Diante da constatação da própria inação defensiva, verifica-se a inexistência
de qualquer constrangimento ilegal, tampouco de eventuais ofensas aos
Princípios Constitucionais do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido
Processo Legal.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inclusive, até ser intimada da referida Certidão, em 27.10.2022, (Processo
Relacionado: APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, Evento 490), a
Defesa não interpôs recurso, mantendo-se silente ao longo desse grande
interregno. Essa constatação afasta qualquer discussão sobre os longos
prazos decorridos sem a mínima sinalização de pretender a interposição do
questionado instrumento.
Nos autos examinados, evidenciou-se que, apesar de regularmente intimada,
a Defesa não recorreu tempestivamente.
Esse aspecto não caracteriza qualquer mácula ao Processo e aos Princípios
Constitucionais da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo
Legal, pois nenhuma das partes dispõe da prerrogativa de desrespeitar os
prazos legais, nem pode praticar os atos conforme o seu exclusivo critério
temporal de conveniência. [...].” (Grifos originais.)
29. Nitidamente, verifica-se que o Acórdão recorrido não está acometido de
quaisquer das omissões ou contradições apontadas pelo embargante.
30. Evidencia-se que o manejo do presente Recurso tem o propósito claro, no
tocante aos fatos ensejadores da condenação original, de alcançar decisão mais
favorável ao ora embargante, tentando, novamente, revolver questões
suficientemente fundamentadas nos julgados anteriores, algo vedado pela
doutrina e jurisprudência dos Tribunais Superiores.
[...]
33. Ressalte-se que a mera discordância com os fundamentos adotados não deve
ser confundida com eventual ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade,
tampouco serve para conformá-los ao interesse do embargante.
34. Por outro vértice, mesmo que o Acórdão atacado não tivesse enfrentado,
explicitamente, os argumentos do embargante, há aspecto relevante a ser
destacado. Nessa hipótese, o julgador não está obrigado a rebater todas as teses
trazidas no Recurso, em especial quando incabíveis naquele momento processual.
[...]
37. O Acórdão abordou todos os aspectos que levaram à denegação da ordem em
sede do HC.
38. Inexistindo quaisquer dos vícios apontados, os presentes Embargos de
Declaração apenas serviram para confirmar o acerto do Aresto atacado e o
percuciente exame dos autos.
39. No caso concreto, as teses formuladas pela Defesa do embargante, nos termos
em que foram apresentadas, descortinam o caráter manifestamente protelatório na
oposição dos presentes Aclaratórios.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

40. A senda protelatória da Defesa resta cristalina, pois, sem critério seletivo,
recorre contra temas repetidamente decididos neste Tribunal. Para além,
ultrapassando qualquer limite de razoabilidade, desta vez atacou, sem pestanejar,
até mesmo a parte do Acórdão que foi plenamente favorável ao recorrente. (grifos
nossos.)
Assim, os excertos da Decisão monocrática demonstraram cabalmente
que o Acórdão do HC n° 7000794-40.2022.7.00.0000 (n° 1) careceu dos vícios
apontados pelo agravante nos ED n° 7000329-94.2023.7.00.0000.
Nesse mesmo sentido, cita-se o Parecer da PGJM, da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso (AI n° 7000396-
59.2023.7.00.0000 – 9):
“[...] Concessa maxima venia, o presente Agravo Interno não merece provimento
quanto ao mérito, pois, com efeito, salta aos olhos que não houve omissão,
contradição ou ambiguidade no Acórdão lavrado nos autos do Habeas Corpus nº
7000794- 40.2022.7.00.0000/DF, pelo quê mostrou-se escorreita a Decisão
monocrática do ilustrado Ministro-Relator (Evento 5, DEC1 dos Embargos de
Declaração nº 7000329- 94.2023.7.00.0000/DF)
[...]
Com efeito, o ora Agravante replica sempre as mesmas teses, ou seja, incompetência
da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz; ausência de
documento original para comprovar a materialidade delitiva do crime de uso de
documento falso; ausência de fundamentação das decisões judiciais; ilegalidade do
trânsito em julgado da Ação Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012/AM, por
não ter ocorrido, na sua visão, intimação válida da Sentença condenatória; e tantas
outras teses infrutíferas. Por fim, merece destaque a clareza, objetividade e riqueza
jurídica com que o digno Ministro-Relator, General-de-Exército MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, lavrou a Decisão consignada no Evento 5, DEC1, do Processo
Originário, a qual não carece de qualquer correção ou complemento.
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar Manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição do presente Agravo Interno, a fim de que seja mantida, in
totum, a Decisão ora vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. [...].”.
A clareza da Decisão agravada demonstra que o Acórdão do HC n°
7000794- 40.2022.7.00.0000/DF analisou todos os fundamentos trazidos pela defesa,
desaguando na impositiva negação do seu seguimento.
Dessa forma, a Decisão de inadmissibilidade dos ED (Decisão n° 2 –
objeto dos presentes AI) merece ser mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar o Agravo Interno, por falta
de amparo legal, mantendo a Decisão combatida irretocável, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357222v4 e
do código CRC 0fd28172.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/12/2023, às 20:10:50
7000396-59.2023.7.00.0000
40001357222 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR